Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE IMPETRADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO APÓS MAIS DE UM ANO APÓS A PROVA OBJETIVA. LONGO LAPSO TEMPORAL. VIOLAÇÃO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO.
1. O Secretário de Estado de Economia do DF, antes denominado Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do certame, além de que há previsão no item 22.12 do Edital 01/2022 – ATUB de que os casos omissos seriam resolvidos pela respectiva Pasta, juntamente com a banca organizadora. Precedentes.
2. O lapso temporal de mais de um ano entre a realização das provas do Concurso e a convocação para o procedimento de heteroidentificação impõe à Administração a observância do dever de notificação pessoal dos candidatos (via postal, e-mail ou telefone), sob pena de violação do princípio da publicidade e razoabilidade. Precedentes.
3. No caso, o impetrante comprova que realizou a prova objetiva do certame e, após mais de um ano, convocado para o procedimento de heteroidentificação, tendo, todavia, deixado de comparecer, assim como outros mais de 50 candidatos, em razão da falta de publicidade adequada do ato de convocação. Assim, deve ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante de ser submetido ao procedimento de heteroidentificação e participar das demais fases do concurso público, caso aprovado.
4. Rejeitou-se a preliminar e concedeu-se a segurança.